Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. JUSTIÇA FEDERAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO. JUÍZO FEDERAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecido o erro material, tendo em vista que a fundamentação do recurso é clara ao concluir que a realização de hasta pública do imóvel deve ser precedida de autorização do levantamento da indisponibilidade do bem constrito pela Justiça Federal.
1.1. Erro sanado.
2. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes. Acórdão Integrado.